Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734382-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA em face da decisão de ID 63121838 que indeferiu o pedido liminar feito por ele. A parte embargante peticionou no ID 65986187 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. A Secretária para retirar os autos da puta de julgamento. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manfistar-se sobre o mandado de segurança. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025 17:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador